Tribunal: TJDFT
Processo: 0705434-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REAJUSTE PREVISTO NA LEI N. 5.184/13. DECISÃO INDEFERIU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO AGRAVO INSTRUMENTO. PARCELA INCONTROVERSA. LEVANTAMENTO DE VALORES PELO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento individual de sentença. 1.1. A decisão agravada condicionou o levantamento de quaisquer valores pela exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado de ação rescisória. 1.2. Em seu agravo de instrumento, a agravante pugna pelo conhecimento e provimento do presente agravo, a fim de reformar a decisão a qual condicionou o levantamento de quaisquer valores ao trânsito em julgado de Ação Rescisória, por entender inexistirem motivos para sobrestar o cumprimento de sentença, devendo esse prosseguir normalmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se existe óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença em decorrência do ajuizamento de ação rescisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mero ajuizamento de ação rescisória, não possui, por si só, o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969 do CPC: “Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.”

4. Cuidando-se de cumprimento definitivo de sentença, a pendência de recurso não dotado de efeito suspensivo ou de ação rescisória, no qual não se deferiu tutela de urgência para sobrestar os efeitos do acórdão exequendo, não enseja óbice ao levantamento dos valores pretendidos. Acerca do tema, o seguinte precedente: “1. O ajuizamento de ação rescisória, sem que a parte recorrente tenha obtido tutela de urgência, ou a pendência de recursos direcionados a instância extraordinária, desprovidos de efeito suspensivo, não se prestam para obstar ao prosseguimento do cumprimento definitivo de sentença até seus ulteriores termos, com o levantamento das quantias depositadas em juízo e, ao fim, sua extinção pelo pagamento. Precedente.” (07103105220238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, DJE: 1/12/2023)

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento provido para determinar o regular processamento do feito.
Tese de julgamento: "O sobrestamento do feito para condicionar o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da ação rescisória viola os princípios da razoável duração do processo, efetividade da execução, acesso à justiça, dignidade da pessoa humana e a primazia do julgamento do mérito (arts. 1o, III e 5o da CF e art. 4o, do CPC)."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07103105220238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, DJE: 1/12/2023; 07347005720218070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, DJE: 4/3/2022; 07318471420178070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, DJE: 30/8/2021.